Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONSÓRCIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CULPA EXCLUSIVA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO NA SITUAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE (CIRCULAR No 3.432/2009 – BACEN). AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DA ADMINISTRADORA SUBSTITUÍDA EM RELAÇÃO À SUCESSORA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Por conta disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pela apelada, ao argumento de que não tem responsabilidade na situação concreta em virtude de ter sido sucedida em direitos e deveres do grupo consorcial. Tais alegações tecidas pela apelada se confundem com o próprio mérito do recurso interposto pelo apelante e com ele devem ser enfrentadas, à luz da teoria da asserção.
2. De acordo com o princípio da congruência ou da adstrição (art. 492 do CPC), “exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita” (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.). Quando presente a correlação entre o provimento jurisdicional concedido e a pretensão formulada, não há que se falar em julgamento citra, extra ou ultra petita.
3. A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado majoritariamente no sentido de que é possível, sim, o reconhecimento da rescisão de contrato de consórcio em face de culpa exclusiva da administradora de consórcio decorrente de sua liquidação extrajudicial, situação em que a restituição de valores pagos deve ocorrer de forma imediata e integral, porque não se trata de mera desistência ou exclusão de consorciado. Apesar de a liquidação extrajudicial de administradora de consórcio estar prevista em lei (art. 40 da Lei no 11.795/2008), existe falha na prestação dos serviços e má gestão da administradora do consórcio, de que foi consequência a sua liquidação extrajudicial no caso em comento, donde devido o reconhecimento da rescisão do contrato e a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor, haja vista a culpa da fornecedora dos serviços.
4. Em casos como o dos presentes autos, não é devida a invocação das razões de decidir do precedente paradigmático firmado no Tema no 312/STJ da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010), porque a controvérsia não se refere ao mero intuito de desfazimento do contrato de consórcio pelo consorciado.
5. É admissível a substituição de administradora de consórcio, com comunicação da decisão ao Banco Central do Brasil, sendo certo que a referida alteração dar-se-á por deliberação de assembleia geral extraordinária (art. 35, I, da Circular no 3.432/2009 do Banco Central do Brasil). Nesse contexto, bem como diante da ausência de previsão legal de solidariedade entre a administradora substituída e sua sucessora na Lei no 11.795/2008, não é o caso de presumi-la (art. 265 do Código Civil), não obstante a aplicação das normas consumeristas à relação jurídica entre as partes.
6. Não há que se falar em indenização por danos morais na situação concreta, porque o descumprimento do contrato de consórcio, por si só e pelas provas que foram carreadas aos autos, não tem o condão de comprometer ou promover abalos à esfera dos direitos da personalidade do autor apelante, afigurando-se os reflexos da contenda na esfera do inadimplemento contratual. Demais disso, acerca de tal pleito, embora ele conste do nomen iuris da petição inicial, não houve nas peças processuais iniciais apresentadas perante a origem qualquer fundamentação especificada sobre as razões da configuração do abalo moral indenizável, limitando-se o apelante a vindicar rescisão contratual e restituição das quantias pagas, o que somente ocorreu em réplica e não pode ser admitido.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar de julgamento citra petita suscitada na apelação rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.